Tribunal: TJDFT
Processo: 0720714-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. UNIDADE COMERCIAL EM CONDOMÍNIO MISTO. FRAÇÃO IDEAL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por condomínio contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de taxas condominiais, fixando os valores mensais com base na proporcionalidade da fração ideal da unidade comercial da parte requerida.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal reside em saber acerca: (i) da legalidade da cobrança das taxas condominiais com base na fração ideal; (ii) do suposto julgamento ultra petita por modificação dos valores pleiteados na inicial; e (iii) da aplicação dos encargos legais e apuração dos valores devidos.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de contribuir para as despesas condominiais decorre da natureza jurídica do condomínio edilício e é imposta ao titular da unidade autônoma, independentemente da efetiva utilização das áreas comuns (art. 1.315 do CC).
4. A convenção condominial, devidamente registrada, vincula todos os condôminos e estabelece o rateio das despesas com base na fração ideal de cada unidade, inclusive comerciais.
5. A sentença observou a proporcionalidade entre a fração ideal da loja (0,008862) e a dos apartamentos padrão (0,011104), fixando os valores mensais devidos em R$ 385,80 e R$ 415,80, conforme os períodos, afastando os valores superiores pleiteados na inicial por ausência de respaldo documental.
6. Não houve julgamento ultra petita, pois o magistrado aplicou os critérios legais e convencionais para apuração do quantum debeatur, diante da ausência de deliberação assemblear específica que autorizasse os valores cobrados.
7. A pretensão de cobrança integral dos valores da planilha foi corretamente limitada pela sentença, que identificou excesso de cobrança e ausência de indicação dos índices de correção e juros aplicados, determinando sua revisão na fase de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e não provida.